Tribunal: STF
Processo: ARE 1580160
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APELO DEFENSIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. MUTATIO LIBELLI. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DESCRITO NA EXORDIAL. MUTATIO LIBELLI. NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO EFETUADO EM JUÍZO. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA ASSENTADA PELAS VÍTIMAS E POR POLICIA IS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE CONGRUENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS OFENDIDOS E VALIDADE DOS TESTEMUNHOS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. JURISPRUDÊNCIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, §2º-A, I. INACOLHIMENTO. USO DA ARMA DE FOGO NA PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADO. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. NÃO ALBERGAMENTO. EVIDENCIADA A PRÁTICA DO DELITO MEDIANTE ÚNICA AÇÃO CONTRA DUAS VÍTIMAS. APELO MINISTERIAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NO CURSO DOS PRESENTES AUTOS. DANOS PSICOLÓGICOS DURADOUROS E PREJUÍZO MATERIAL RELEVANTE EVIDENCIADOS. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA EXASPERAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. ENTENDIMENTO DO STJ. PLEITO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS. NÃO PROVIMENTO. PEDIDO NÃO CONSTA NA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – O Apelante foi condenado ao cumprimento da pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, ao pagamento de 32 dias-multa, no valor mínimo unitário, e das custas processuais pela prática do delito previsto no 157, §2º, II, e §2º-A, I, por duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, sendolhe negado o direito de recorrer em liberdade. Relata-se que o recorrente, junto a outro indivíduo, a bordo de uma motocicleta, aproximou-se das vítimas e, mediante uso de arma de fogo, lhes ordenou a entrega dos seus aparelhos celulares, ao que atenderam. Quando já em posse dos bens, diante da reação de um dos ofendidos, ambos os suspeitos se desequilibraram, conseguindo apenas um deles evadir, enquanto o réu foi alcançado por populares e linchado, sendo preso em flagrante pelos policiais acionados por uma das vítimas. Na delegacia, confessou a prática delitiva. Em Juízo, afirmou estar tão somente conduzindo a motocicleta e não ter ciência da intenção delitiva do outro indivíduo que com ele estava no momento do fato. As vítimas e os policiais participantes do flagrante prestaram depoimentos em ambas as ocasiões apresentando relatos semelhantes, apontando o Apelante como o autor do delito.



    II - Inconformado, o réu interpôs o presente recurso, pugnando, preliminarmente, pela nulidade do édito condenatório, alegando a incidência da figura da mutatio libelli, por ter sido condenado por tipificação penal diversa da contida na exordial acusatória. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas de autoria delitiva (art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente, suplica pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 157, §2ºA, assim como da incidência do concurso formal, aplicando-se, ainda a redutora da modalidade tentada no patamar máximo. Prequestiona os arts. 14, II, 70, 157, §2º, I e II, todos do Código Penal, e o art. 5º, XLVI, LV, LVI e LVII, da Constituição Federal.



    III - O Ministério Público do Estado da Bahia, por sua vez, também apresentou apelação, questionando a dosimetria operada pelo magistrado, requerendo a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime, assim como da utilização de uma das qualificadoras para o aumento da pena-base. Pugna, ainda, pela fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. Prequestiona os arts. 34, 59 e 157, §2º, II, §2º-A, I, todos do Código Penal, os arts. 5º, 8º, 41, XII, e 92, parágrafo único, II, da Lei de Execuções Penais, o art. 387, II, III e IV, do Código de Processo Penal, e os arts. 5º, XLVI, “a” e “c”, e 93, IX, ambos da Constituição Federal.



    IV - Não merece acolhimento a preliminar de nulidade arguida. A denúncia ofertada contra o réu imputa-lhe a prática do delito constante no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, enquanto no édito condenatório determina-se o cumprimento da pena pelo cometimento do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2ºA, I, por duas vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal. Contudo, como bem exposto pelo magistrado na sentença vergastada, não merece acolhimento o argumento defensivo, pois, simplesmente, ocorrera que, no curso da instrução processual, o juiz ficara convencido ter restado demonstrada a consumação do delito, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Súm. 582). Não se vislumbra, no presente caso, incongruência que justifique nulidade no édito condenatório, posto que a tipificação do delito em si em nada sofreu alteração, continua-se tratando de uma subtração de bem alheio, cujo êxito deu-se através de uma grave ameaça operada pelo autor do fato, consumando-se o crime contra dois ofendidos através de uma única conduta, restando configurada a emendatio libelli. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2.552.794/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 25/4/2024).



    V - No mérito, a materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas a partir dos depoimentos das vítimas e dos policiais participantes do flagrante, prestados em ambas as oportunidades, extra e judicial. Saliente-se que o fato de um dos ofendidos não ter reconhecido o denunciado como o indivíduo preso no dia dos fatos, não invalida o reconhecimento procedido pela outra vítima e pelos policiais. Isso porque, apesar de os agentes de segurança pública não terem presenciado o cometimento do delito em si, quando chegaram ao local após o acionamento encontraram o Apelante detido por populares, o que ocorrera logo em seguida à prática delitiva, sendo ele apontado pelos ofendidos como um dos autores do roubo contra eles perpetrado. Ademais, o édito condenatório encontra-se fundamentado em outras provas colhidas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive, como os depoimentos das vítimas e dos policiais participantes do flagrante, acima colacionados, não havendo qualquer fragilidade probatória a ser reconhecida, neste quesito. Outrossim, o fato de a vítima ter afirmado que o Apelante se tratava do condutor da motocicleta, enquanto quem apontou a arma de fogo fora o carona, em nada afasta a culpabilidade atribuída ao réu, pois a sua conduta fora essencial para o êxito delitivo. Enquanto ele dirigia o veículo, o outro indivíduo ameaçava os ofendidos com uso de uma arma de fogo, exigindo-lhes a entrega dos pertences pessoais. Ressalte-se constar nos relatos ofertados pelas vítimas que o condutor da motocicleta parou o veículo em cima deles, ou seja, atuou com intenção de amedrontar e emboscar os ofendidos, além de terem os celulares sido resgatados quando em posse do acusado, consumando-se o delito. Inexistem nos fólios demonstrativos que corroborem com a versão apresentada pelo réu em Juízo, enquanto, por outro lado, verifica-se ter sido formulado na instrução criminal conjunto probatório constituído por provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa que guardam harmonia e coerência entre si indicando o Apelante como o autor do fato delitivo. Saliente-se inexistirem motivos para desmerecer ou desacreditar do depoimento das vítimas e das testemunhas, sendo a prova válida, quando amparada nas demais provas constantes no processo, e suficiente para ensejar a condenação. O entendimento da jurisprudência, de maneira uníssona, é no sentido de reconhecer relevante importância à narrativa do ofendido quando se trata de crimes patrimoniais (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). Da mesma forma, as qualificadoras restaram devidamente evidenciadas, pois, independente de quem portou a arma de fogo no momento da prática delitiva, não há dúvidas de que o artefato bélico fora utilizado para o cometimento do crime, assim como que este fora praticado por dois indivíduos em unidade de desígnios contra duas vítimas, mediante uma única conduta.



    VI – Na dosimetria, verifica-se assistir razão ao Parquet, pois, conforme mencionado pelo magistrado de primeiro grau, houve o trânsito em julgado de uma condenação em desfavor do réu no curso dos presentes autos. Tal fator, apesar de não poder configurar reincidência, é apto a valorar negativamente os antecedentes criminais na primeira fase dosimétrica. É nesse sentido o entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento sob o Tema nº. 1077 (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021). Quanto às consequências do crime, da leitura dos depoimentos ofertados pelas vítimas em Juízo, verifica-se que ambas afirmaram estar sofrendo com danos psicológicos desde a data do fato, além do prejuízo financeiro decorrente da prática delitiva, restando evidente que as consequências suportadas pelos ofendidos em vista do crime contra eles cometido ultrapassa aquelas normalmente esperadas diante do delito praticado, justificando, assim, a valoração negativa da vetorial mencionada. Da mesma forma, observa-se que o réu fora condenado na figura penal duplamente qualificada, tanto pelo uso da arma de fogo, quanto pela prática em concurso de agentes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). Nessas situações, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que uma delas pode ser utilizada como causa de aumento e a outra como motivação para exasperar a pena-base (AgRg no AREsp n. 2.408.118/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023). No presente caso, o magistrado de primeiro grau qualificou o roubo pelo uso da arma de fogo (§2º-A, I), desta feita, a prática do delito em unidade de desígnios (§2º, II) é transferida para valorar as circunstâncias do crime na primeira fase dosimétrica.



    VII - Diante disto, tem-se que três vetoriais foram consideradas negativas, os antecedentes criminais, as circunstâncias e as consequências criminais, e, aplicando-se o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, calculando-se o patamar de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima para cada uma das circunstâncias, resulta a pena-base no valor de 6 anos e 3 meses de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa. Inexistindo atenuantes e agravantes a serem reconhecidas, nem mesmo causas de diminuição, incide o aumento de 2/3 referente à qualificadora constante no §2º-A, I, restando a penalidade fixada em 10 anos e 5 meses de reclusão e ao pagamento de 23 dias-multa. Por fim, como anteriormente explicitado, aplica-se a regra do concurso formal, por se tratar de dois delitos, praticados mediante uma única ação contra duas vítimas, no seu patamar mínimo (1/6), estabelecendo-se a pena em 12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), e ao pagamento de 27 dias-multa, no valor mínimo unitário.



    VIII - Em relação ao pleito ministerial pela fixação de valor mínimo de reparação dos danos causados às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, esta não merece acolhimento, por inexistir tal pedido na exordial acusatória.



    IX - Por todo o exposto, julga-se pela rejeição da preliminar arguida, pelo conhecimento de ambas as apelações, pelo não provimento do recurso defensivo e pelo provimento parcial do apelo ministerial, reformulando-se a dosimetria da pena para estabelecê-la em 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), e ao pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa, no valor mínimo unitário, mantendo-se a sentença vergastada nos demais termos.



    PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES CONHECIDAS, JULGANDO-SE PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.



    APELAÇÃO Nº. 8019054-17.2021.8.05.0080 – FEIRA DE SANTANA.



    RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente